Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701268-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINETE DOS ANJOS SOARES IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Em observância ao Princípio da Fungibilidade, observando o preenchimento dos requisitos legais, recebo o recurso como Agravo de Instrumento, devendo constar no polo passivo da demanda a Viação Transpiauí São Raimundense Ltda. e Empresa Expresso Princesa do Sul Ltda., parte executada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0717490-76.2020.8.07.0016 (ID no 48269540). Anote-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora